Tribunal: TJDFT
Processo: 0018934-20.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0018934-20.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDECI COELHO BRAZ DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 21925070, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) VALDECI COELHO BRAZ, já adquiridos anteriormente pelo cessionário e ora cedente WANDER JACQUES MARTINS, intime-se a cessionária requerente PREMOLDADO BRASIL LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; II) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário na petição inicial. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC